Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. INVENTÁRIO EM CURSO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. USUCAPIÃO FAMILIAR. ART. 1.240-A, DO CC. FALECIMENTO DO EX-COMPANHEIRO. ABANDONO DO LAR NÃO CONFIGURADO.
1. Se os litigantes, em sua contestação, não apresentaram a correspectiva fundamentação quanto ao direito real de habitação, que só veio a ser exposta nas razões do apelo, o Tribunal não pode conhecer do recurso, quanto a essa parte, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual.
2. Nos termos do art. 1.240-A, do CC, incluído pela Lei no 12.424/11, “aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”.
3. Se o de cujus residia no imóvel até o seu falecimento, não há que se falar em “abandono do lar” e, tampouco, em usucapião familiar, o que impõe a manutenção da sentença que arbitrou aluguéis aos herdeiros, até a data da extinção do condomínio ou até cessar a posse exclusiva dos requeridos.
4. Apelo conhecido em parte, e, na parte conhecida, não provido.